Tribunal: STJ
Processo: 0309684-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027974 - SE(2025/0309684-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LENIA FEITOSA VIEIRA
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
FILIPE OLIVEIRA DE MELO - PE039245
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
VINÍCIUS COSTA ROCHA - PE060124
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUAS TENTATIVAS DE
CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO
REFORMATIO IN PEJUS
DA CONCLUSÃO DE QUE HOUVE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. O Tribunal
, ao afastar o concurso material entre os delitos para
a quo
reconhecer o concurso formal impróprio, não incorreu em reformatio in pejus
, pois apenas alterou a sentença por entender que os três delitos – duas
tentativas de homicídio qualificado e um homicídio qualificado – foram
cometidos mediante uma só ação, mantendo, porém o reconhecimento dos
desígnios autônomos da ré. Assim, tal alteração não implica em situação
jurídica mais gravosa, já que a reprimenda permanece inalterada, porque
ambos os institutos determinam o cúmulo das penas.
Documento eletrônico VDA54990269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a35aa9b2-6e83-4cae-a559-c3cb802c4ccd

2. Afastar o reconhecimento dos desígnios autônomos demandaria a
revisão de todo o conjunto fático-probatório, providência inviável na via
eleita. Precedentes.
3. As irregularidades ocorridas na sessão de julgamento – redação dos
quesitos – devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de
preclusão (art. 571 do CPP).
4. A tese a respeito da incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe
quando reconhecido o dolo eventual não foi debatida pela Corte de origem,
sendo, portanto, inviável o seu exame diretamente pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a35aa9b2-6e83-4cae-a559-c3cb802c4ccd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027974 - SE (2025/0309684-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LENIA FEITOSA VIEIRA
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
FILIPE OLIVEIRA DE MELO - PE039245
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
VINÍCIUS COSTA ROCHA - PE060124
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUAS TENTATIVAS DE
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO
REFORMATIO IN PEJUS
DE QUE HOUVE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
1. O Tribunal
, ao afastar o concurso material entre os delitos para
a quo
reconhecer o concurso formal impróprio, não incorreu em
,
reformatio in pejus
pois apenas alterou a sentença por entender que os três delitos – duas
tentativas de homicídio qualificado e um homicídio qualificado – foram
cometidos mediante uma só ação, mantendo, porém o reconhecimento dos
Documento eletrônico VDA53736986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:50
Código de Controle do Documento: 6ffc7e56-6ba6-4b67-b7d8-afdabb7506a2

desígnios autônomos da ré. Assim, tal alteração não implica em situação
jurídica mais gravosa, já que a reprimenda permanece inalterada, porque
ambos os institutos determinam o cúmulo das penas.
2. Afastar o reconhecimento dos desígnios autônomos demandaria a revisão
de todo o conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita.
Precedentes.
3. As irregularidades ocorridas na sessão de julgamento – redação dos
quesitos – devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão
(art. 571 do CPP).
4. A tese a respeito da incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe
quando reconhecido o dolo eventual não foi debatida pela Corte de origem,
sendo, portanto, inviável o seu exame diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LENIA FEITOSA VIEIRA contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 221):
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
E
DUAS
TENTATIVAS
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
CONCLUSÃO DE QUE HOUVE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
Inicial indeferida liminarmente.
A parte agravante alega a possibilidade de reconhecimento do concurso
formal próprio pela via do
, por mera revaloração jurídica, sem
habeas corpus
necessidade de reexame de provas, afirmando a ausência de desígnios autônomos nas
premissas do acórdão coator.
Argumenta, apoiando-se em precedentes, que esta Corte já afastou o
concurso material para reconhecer concurso formal ou continuidade delitiva a partir das
próprias premissas do acórdão recorrido.
Sustenta a ocorrência de
, porque, em recurso exclusivo da
reformatio in pejus
defesa, o Tribunal local inovou ao substituir o concurso material sem fundamentação por
concurso formal impróprio, com base em premissas não constantes da denúncia, da
pronúncia, da quesitação ou da sentença.
Documento eletrônico VDA53736986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:50
Código de Controle do Documento: 6ffc7e56-6ba6-4b67-b7d8-afdabb7506a2

Defende que as questões relativas ao concurso de crimes, desígnios
autônomos e ausência de quesitação foram enfrentadas no voto-vista da apelação, o que
afasta a supressão de instância e autoriza o exame pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assinala a incompatibilidade entre a qualificadora do motivo torpe e o dolo
eventual quanto ao homicídio consumado, destacando que a matéria foi debatida na
origem e invocando precedente que reputa incompatível, em hipóteses semelhantes, a
qualificadora com o dolo eventual.
Requer o provimento do agravo para reconhecer o concurso formal próprio e
excluir a qualificadora de motivo torpe relativamente à vítima fatal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravante não apresentou argumento capaz de infirmar aqueles que
alicerçaram a decisão agravada. Reitero, assim, que não há flagrante ilegalidade a ser
sanada.
No que se refere à arguição de
, em recurso exclusivo da
reformatio in pejus
defesa, conforme asseverado, o Tribunal
, ao afastar o concurso material entre os
a quo
delitos para reconhecer o concurso formal impróprio, apenas alterou a sentença por
entender que os três delitos – duas tentativas de homicídio qualificado e um homicídio
qualificado – foram cometidos mediante uma só ação, mantendo, porém o
reconhecimento dos desígnios autônomos da ré.
Assim, tal alteração não implica em situação jurídica mais gravosa, já que a
reprimenda permanece inalterada, porque ambos os institutos determinam o cúmulo das
penas.
No mesmo sentido: HC n. 195.623/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
18/8/2016,
24/8/2016.
Nesse contexto, a inversão do julgado a fim de afastar a conclusão de que
houve desígnios autônomos no cometimento dos delitos e, por conseguinte, aplicar a
regra do concurso formal próprio demandaria a revisão de todo o conjunto fático-
probatório, providência inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA53736986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:50
Código de Controle do Documento: 6ffc7e56-6ba6-4b67-b7d8-afdabb7506a2

Nesse sentido: HC n. 902.704/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n. 915.030/MG,
26/11/2024,
18/12/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
5/9/2024.
De outro lado, insiste a defesa em relação à ausência de quesitação a respeito
do concurso de crimes. Contudo, como bem asseverado pelo relator do voto-vista no
Tribunal de origem, o debate da questão se encontra precluso, porquanto, segundo prevê
o
do Código de Processo Penal, as irregularidades ocorridas em plenário devem
art. 571
ser arguidas logo após ocorrerem e, no caso, na ata da sessão de julgamento, juntada às
páginas 5371/5375, não há nenhum registro de impugnação feito por qualquer das partes
(fl. 33).
aos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença
A propósito, confira-se: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.521.343/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
24/9/2024.
Por fim, cabe reiterar que a tese a respeito da incompatibilidade da
qualificadora do motivo torpe quando reconhecido o dolo eventual não foi debatida pela
Corte de origem, sendo, portanto, inviável o seu exame diretamente pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53736986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:50
Código de Controle do Documento: 6ffc7e56-6ba6-4b67-b7d8-afdabb7506a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.974 / SE
Número Registro: 2025/0309684-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019205320118250001 00777961420118250001 19205320118250001 201021800067 202200321317
777961420118250001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS : ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
FILIPE OLIVEIRA DE MELO - PE039245
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
VINÍCIUS COSTA ROCHA - PE060124
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: LENIA FEITOSA VIEIRA
Documento eletrônico VDA54949368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:48
Código de Controle do Documento: 091d65f9-00ff-4e64-93d6-d06cc2b9adec

CORRÉU
: IVO MORAIS GODOLPHIN NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LENIA FEITOSA VIEIRA
ADVOGADOS : ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
FILIPE OLIVEIRA DE MELO - PE039245
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
VINÍCIUS COSTA ROCHA - PE060124
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:48
Código de Controle do Documento: 091d65f9-00ff-4e64-93d6-d06cc2b9adec